Tribunal: CARF
Processo: 10120.010358/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.010358/2008-01
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-008.876 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrentes
DIVINO HÉLIO DIAS DA SILVA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. O valor do tributo e
encargos exonerados não alcança o mínimo para que o recurso de ofício seja
conhecido, de modo que não se conhece do recurso.
GLOSA DE DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL.
Mantém-se a glosa total das despesas da atividade rural quando O contribuinte
não apresenta livro caixa de escrituração obrigatória acompanhado de
comprovante das despesas efetuadas, entretanto, o montante tributável deve se
limitar a 20% do valor da receita bruta em cada exercício.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE
ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada. Quanto ao recurso voluntário, em negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.010358/2008-01
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.876 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010358/2008-01

Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício da decisão de fls. 304/313
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente, em
parte, o lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário
1999, 2000.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado, por Auditor Fiscal da
DRF/Goiânia - GO, 0 Auto de Infração de fls.73/81, cuja ciência se deu em 08/08/2008.
O valor do crédito tributário apurado é de R$l .850.928,70, e está assim constituído em
Reais:
Imposto Suplementar .............................................. 917.755,21
Juros de Mora Calculados até (31/07/08) ...................244.857,09
Multa Proporcional (Passível de Redução) .................688.316,40
Total do Crédito Tributário ....................................1.850.928,70
DA AUTUAÇÃO
O lançamento, consubstanciado em Auto de Infração, originou-se na glosa de
despesas/investimentos da atividade rural pelo fato do contribuinte não ter apresentado
os comprovantes desses dispêndios, embora tenha sido regularmente intimado a fazê-lo.
Enquadramento legal no auto de infração.

Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Inconformado, o contribuinte apresentou, em 08 de setembro de 2008, impugnação ao
lançamento, à fl.90, mediante as alegações relatadas a seguir:
Argumenta ter sido autuado pelo fato de não apresentar os documentos comprobatórios
referentes às despesas da atividade rural desenvolvida, entretanto, teria apresentado
todos os documentos referentes às receitas auferidas, não restando dúvidas de que a
receita auferida decorre da comercialização de grãos.
Entende que o fato de não apresentar comprovantes de despesas não autoriza que tais
valores sejam simplesmente glosados e, sobre eles, lançado tributo de oficio, dado que a
fiscalização teria meios para aferir a compatibilidade das despesas declaradas com a
realidade da atividade agrícola desenvolvida pelo impugnante.
Se, durante a análise, fossem constatadas divergências entre as despesas declaradas e o
custo médio de produção de soja, aí sim, estaria autorizada a glosa das despesas, uma
vez que não há produção sem que haja despesas.
Sustenta que não há dispositivo legal que autorize o fiscal simplesmente glosar as
despesas declaradas quando reputar insuficientes as informações prestadas, pois deve,
na falta de informações, arbitrar o rendimento tributável na forma da lei, ou seja, aplicar
o percentual de 20% sobre a receita bruta do ano-calendário. V
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.876 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010358/2008-01

Discorda de declaração da fiscalização de que o fato de ter se aproveitado de prejuízos
de exercícios anteriores para reduzir o montante a ser tributado, a impediria de arbitrar a
base de cálculo do tributo.
Pondera que, nos casos em que o contribuinte não apresentar declaração ou não
escriturar suas receitas e despesas, somente seria tributável o percentual de 20% e, a lei
não poderia tratar de forma mais gravosa aquele que declarou e escriturou, mas que, por
um motivo ou outro, teve suas informações contestadas.
Multa de Ofício.
Discorda da aplicação de multa de 75%, uma vez que declarou corretamente seus
rendimentos, uma vez que a norma contida no artigo 138, do CTN exclui a incidência
de multa, desde que seja feito o pagamento do tributo devido e dos juros moratórios,
entretanto, na declaração entregue, não foi apurado imposto a pagar, - de modo que
cumpriu suas responsabilidades fiscais.
Assim, se a Fazenda Nacional entende que há tributo a ser pago, somente fará jus ao
recebimento de multa depois que o processo administrativo for encerrado e se não
houver o recolhimento no prazo fixado.
Além disso, entende que a penalidade aplicada contraria a norma contida no artigo 150,
IV, da Constituição Federal, que proíbe a utilização de tributo com efeito de confisco.
Acrescenta que 0 artigo 61, § 2°, da Lei n° 9.430/96, que limitou em 20% o valor da
multa a ser aplicada em débitos para com a União, não orientou a Autoridade Fiscal a
impor a sanção em seu teto logo na primeira infração que identificar, uma vez que a
imposição da multa deve ser sopesada com o grau de culpa do contribuinte. No caso em
análise, tratando-se de única infração supostamente cometida, a multa deve ser aplicada
no percentual mínimo, ou seja 2%. '
Conclui requerendo que seja decretada a nulidade do auto de infração, uma vez que as
declarações e documentos apresentados comprovam a inexistência de lucro no ano base
de 2005,- além do fato de que a fiscalização teria lançado imposto sobre base de cálculo
estimada sem amparo legal e com caráter nitidamente confiscatório. '
Contesta novamente a aplicação de multa de 75%, uma vez que somente seria devida se,
depois de lançado o tributo em definitivo, não houver o pagamento no prazo conferido,
uma vez que os juros moratórios já compensariam os cofres públicos, além disso,
deveria ser fixada com atendimento aos postulados da legalidade e da proporcionalidade
estrita, em valor nunca superior a 20%
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 127):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
GLOSA DE DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL.
Mantém-se a glosa total das despesas da atividade rural quando O contribuinte não
apresenta livro caixa de escrituração obrigatória acompanhado de comprovante das
despesas efetuadas, entretanto, o montante tributável deve se limitar a 20% do valor da
receita bruta em cada exercício.
MULTA DE OFÍCIO.
Por expressa determinação legal, a multa de oficio de 75% é aplicável em casos de
comprovada omissão de rendimentos tributáveis evidenciada por deduções indevidas.
Lançamento Procedente em Parte
Em síntese, a parte procedente foi no seguinte sentido:
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.876 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010358/2008-01

Em resumo, VOTO no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e JULGAR
procedente em parte o lançamento, para excluir de tributação o montante de
R$2.121.926,l6, o que importa manutenção de imposto devido no montante de
R$334.225,52, a ser acrescido de multa de oficio de 75%, além de juros mora.
Do Recurso de Ofício
Houve a interposição de Recurso de Ofício nos seguintes termos:
Acordam os membros da 3” Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, nos
termos do relatório e voto que passam a integrar O presente julgado, rejeitar a
preliminar de nulidade e .JULGAR procedente em parte o lançamento, para excluir de
tributação o montante de R$2.121.926,16, o que importa manutenção de imposto devido
no montante de R$334.225,52, a ser acrescido de multa de oficio de 75%, além de juros
de mora.
Intime-se o contribuinte para pagamento do crédito tributário mantido, no prazo de 30
dias a contar da ciência, salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do
Decreto n.° 70.235, de 1972, alterado pelo art. 32 da Lei n.° 10.522, de 2002, e pelo art.
44 da Medida Provisória n° 449, de O3/ 12/2008.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 149/170 em que alegou em apertada síntese: (a) inconformismo quanto à
impossibilidade de deduzir despesas escrituradas; (b) inconformismo quanto à impossibilidade
de deduzir prejuízos de exercícios anteriores; e (c) inconstitucionalidade da multa de 75%
aplicada.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso de Ofício
Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar o teor do art. 1o
da Portaria/MF no 63/2017, publicada no DOU de 10/02/2017, a seguir transcrito:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
No caso em tela, temos que o valor exonerado, somando tributo e multa não
atingiu o mínimo legal estabelecido pela Portaria/MF no 63/2017, publicada no DOU de
10/02/2017, uma vez que exonerou-se a metade da multa de oficio aplicada, no valor
originalmente lançado de R$ 1.850.928,70 (valor composto de principal, multa e juros) e a
exoneração foi de R$ 583.529,69 e multa de R$ 437.647,27 = R$ 1.021.176,96.
Aplicável ao caso, o teor da súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
Portanto, não conheço do recurso de ofício.
Recurso Voluntário
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.876 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010358/2008-01

O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço.
Inconformismo quanto à impossibilidade de deduzir despesas escrituradas e
Inconformismo quanto à impossibilidade de deduzir prejuízos de exercícios anteriores
Estas questões foram tratadas na decisão recorrida, com a qual concordo e me
utilizo como razão de decidir:
A legislação sobre a tributação dos rendimentos da atividade rural estabelece o seguinte:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração
do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei n” 9.250, de 1995, art. 18)
§ 1° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição
(Lei n°9.250, de 1995, art. 18, § 1').
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei n” 9. 250, de
1995, art. 18, § 2o).
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferida receitas anuais até o valor de cinqüenta e
seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade rural, mediante
prova documental, dispensado o Livro Caixa (Lei n° 9.250, de 1995, art. 18, § 3o).
(...)
§ 6° A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a entrega
tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano-calendário.
(...)
Art. 63. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da receita
bruta recebida e 0 das despesas pagas no ano-calendário, correspondente a todos os
imóveis rurais da pessoa fisica (Lei n” 8.023, de 1990, art. 4 °, e Lei n” 8.383, de 1991,
art. 14).
Art. 65. O resultado positivo obtido na exploração da atividade rural pela pessoa física
poderá ser compensado com prejuízos apurados em anos-calendário anteriores (Lei n°
9.250, de 1995, art. 19).
§ 1 ° A pessoa física fica obrigada à conservação e guarda do Livro Caixa e dos
documentos fiscais que demonstram a apuração do prejuízo a compensar (Lei no 9.250,
de 1995, art. 19, parágrafo único).
§ 2° O saldo do prejuízo apurado, não deduzido pelo de cujus, poderá ser utilizado pelo
meeiro e pelos sucessores' legítimos, após o encerramento do inventário,
proporcionalmente à parcela da unidade rural a que corresponder o prejuízo que couber
a cada beneficiário, observado 0 disposto no art. 66.
§ 3o É vedada a compensação de resultado positivo obtido no exterior, com resultado
negativo obtido no País (Lei n°9.250, de 1995, art. 21).
§ 4o Na atividade rural, exercida no Brasil por residente ou domiciliado no exterior, é
vedada a compensação de prejuízos apurados (Lei n°9.25 0, de 1995, art. 20 e § 1o).
§ 5o A compensação de prejuízos de que trata esta Subseçao não se aplica à forma de
apuração referida no § 3 “do art. 60.
Resta claro que o contribuinte é obrigado a manter escrituração das receitas e despesas
da atividade rural para apurar rendimentos tributáveis ou prejuízos compensáveis nos
exercícios seguintes, além de manter em boa guarda a documentação comprobatória das
receitas e despesas escrituradas.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.876 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010358/2008-01

Os rendimentos da atividade rural são tributados de uma forma muito menos onerosa,
em comparação aos demais rendimentos da pessoa física, por esse motivo, as atividades
que podem ser consideradas e tributadas como atividade rural são exaustivamente
enumeradas na legislação (art.58, do Decreto 3.000/99).
Desse modo, várias atividades, apesar de desenvolvidas no campo, não poderiam ser
tributadas com os benefícios da atividade rural. Assim, o arrendamento de terras, a
simples comercialização de produtos agrícolas, o beneficiamento de produtos, etc., não
podem se beneficiar da legislação própria da atividade rural.
A apresentação dos documentos comprobatórios das despesas é importantíssima, até
mesmo para que fique demonstrado que o sujeito passivo desenvolve atividade rural, e
não é um arrendatário de terras que recebe em produto rural e o comercializa, ou um
comerciante de produtos rurais que compra e vende.
Assim, a falta de comprovação das despesas é falta grave e os valores declarados devem
ser glosados, não havendo hipótese legal para que sejam estimados valores para as
despesas em que incorreriam os produtores rurais. Como já mencionamos, a
comprovação das despesas é fundamental para comprovar que o contribuinte é produtor
rural.
Entretanto, o fato de o contribuinte ser ou nao ser produtor rural não faz parte da lide, e,
como produtor, será considerado.
Como o interessado não comprovou ter incorrido nas despesas declaradas, estas foram
corretamente glosadas, uma vez que não podem ser levadas em conta, entretanto, na
apuração do resultado tributável, 0 anexo da atividade rural deve ser refeito em todos os
seus passos.
(...)
No caso em questão, a irresignação do recorrente não se sustenta, tendo em vista
que a decisão recorrida houve por bem considerar o contribuinte como produtor rural e fez o
comparativo pela utilização dos 20% ou pela compensação do prejuízo do exercício anterior,
resultando como mais benéfico ao recorrente a opção pelo arbitramento.
Merece destaque ainda o fato de que a escrituração do livro-caixa é elemento de
prova, em que o ônus é do contribuinte, conforme preceitua o disposto no artigo 373 do Código
de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Mencionada prova deveria ter sido trazida de forma didática juntamente com a
impugnação, nos termos do que dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.876 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010358/2008-01

b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Sendo assim, não há o que ser provido.
Confiscatoriedade da multa. Súmula CARF no 2
O Recorrente alega confiscatoriedade da multa no patamar de 75% e que seria
inconstitucional e ou ilegal.
Esta alegação diz respeito à aplicação de princípios e normas constitucionais em
detrimento das normas aplicáveis ao caso, como por exemplo, alegações de inconstitucionalidade
e de ilegalidade da legislação que dá suporte à aplicação da multa de 75%, que em última
análise, requer a declaração de inconstitucionalidade ou declaração de ilegalidade da medida e
neste sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo
fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Sendo assim, não prospera a alegação de confiscatoriedade da multa.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso de Ofício em razão do limite de
alçada e conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.876 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010358/2008-01

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital